Tribunal: TJSP
Processo: 1033920-44.2020.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Agravo interno - Ação revisional - Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo - Concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor - Deferimento - Hipossuficiência econômico-financeira comprovada.
Nulidade da sentença não verificada - Presença dos requisitos para julgamento liminar de improcedência - Aplicação do art. 332 do CPC.
Juros - Inexistência de limite legal

Ementa:
Agravo interno - Ação revisional - Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo - Concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor - Deferimento - Hipossuficiência econômico-financeira comprovada.
Nulidade da sentença não verificada - Presença dos requisitos para julgamento liminar de improcedência - Aplicação do art. 332 do CPC.
Juros - Inexistência de limite legal às instituições financeiras - Cobrança de juros superiores a 12% ao ano - Possibilidade - Inaplicabilidade do art. 591 c/c art. 406 do CC - Abusividade ou inconstitucionalidade - Não ocorrência - Ausência de demonstração que a taxa cobrada é abusiva em relação à média praticada pelo mercado - Questões consolidadas nos Tribunais Superiores (REsp. 1.061.530/RS, apreciado nos termos do art. 543-C do CPC/1973 e Súm. 648 do STF).
Capitalização de juros - Não ocorrência em contratos com parcelas de pagamento pré-fixadas - Possibilidade de cobrança da taxa efetiva anual quando superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 973.827/RS) - Art. 543-C do CPC/1973.
Constitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 reconhecida pelo STF em sede de repercussão geral (RE. 592.377/RS) - Arguição de inconstitucionalidade também rejeitada pelo Órgão Especial do TJSP (Arguição de Inconstitucionalidade 0128514-88.2011.8.26.0000).
Tarifas bancárias de avaliação e registro do contrato - Regularidade da cobrança - Questões sedimentadas no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.578.526/SP) - Art. 1.040, do CPC - Seguro auto0 "RCF" - Impossibilidade de se compelir o consumidor à contratação - Questão também sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.639.320/SP) - Art. 1.040, do CPC.
Inserção no contrato de título de capitalização (Cap. Parc. Premiável) - Venda casada - Prática vedada pela legislação consumerista - Aplicação do art. 39, I, do CDC - Precedentes da Corte Paulista.
Comissão de permanência - Impossibilidade de cumulação com outros encargos remuneratórios e moratórios - Valor que não pode ultrapassar a soma desses encargos - Súm. 472 do STJ - Cobrança não prevista no contrato - Recurso não provido.